Tribunal: TJES
Processo: 0005351-62.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005351-62.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO

APELADO: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. JULGAMENTO CONJUNTO COM O PROCESSO Nº 0003344-73.2013.8.08.0021. POSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. INOCORRÊNCIA DE MERA TRANSCRIÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O presente feito tramitou em paralelo ao Processo nº 0006967-28.2017.8.08.0047, sendo proferida Sentença conjunta, na medida em que ambas as demandas versaram sobre a declaração de posse exercida sobre o imóvel litigioso e seus desdobramentos.

II.
No contexto do Processo nº 0003344-73.2013.8.08.0021, depreende-se que a Recorrente REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ajuizou Ação de Rescisão Contratual em desfavor de GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO, buscando: (i) a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com o Demandado em razão de seu inadimplemento; (ii) a retenção das arras; (iii) a retenção de 10% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos pelo Comprador, a título de perdas e danos; (iv) a retenção de 5% (cinco por cento) do valor total do imóvel,
“equivalente ao reembolso da quantia paga ao corretor”
; (v) o pagamento de 1% (um por cento) do valor do imóvel multiplicado pelos meses que o Demandado esteve na posse do imóvel a título de fruição; (vi) a condenação do Recorrido ao pagamento da multa contratual prevista nas Cláusulas Quarta e Nona, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel.

III.
No presente Processo nº 0005351-62.2018.8.08.0021, GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO ajuizou Ação Ordinária em desfavor de REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pleiteando (i) pela condenação da Empresa Demandada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 71.511,50 (setenta e um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), alusivos ao valores pagos a maior, bem como por não logrado Êxito em financiar o imóvel por decorrência do atraso na expedição do “Habite-se”, bem como (ii) pela aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato em razão do atraso na entrega do imóvel, além de (iii) indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e (iv) o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão da depreciação do imóvel, porquanto foi entregue de forma diferente da prevista na planta.

IV.
Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou Sentença no Processo nº 0003344-73.2013.8.08.0021, julgando parcialmente procedentes os pleitos inaugurais, para rescindir o Contrato celebrado entre as partes, conferindo à Empresa Recorrente o direito de retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelo Comprador, além de condenar o Demandado ao pagamento de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel para cada mês que permaneceu com a posse, a título de fruição, e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto do Processo nº 0005351-62.2018.8.08.0021.

V.
O Contrato
sub examine
foi entabulado entre REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, como Promitente Vendedora, e GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO, como promitente vendedor, em 07.06.2011 (fls. 23/29), cujo objeto seria o
“Apartamento de nº 504 do Edifício Macário Mai Neto”
, localizado na Av. Beira Mar, Praia do Morro, Guarapari, tendo o Comprador tornado-se inadimplente, deixando de cumprir com as parcelas pactuadas no Negócio Jurídico, de modo que a Empresa Recorrente postulou a presente demanda buscando rescindir o Contrato, pugnando por retenção de valores e perdas e danos.

VI.

In casu
, a irresignação do Recorrente está atrelada a suposta ausência de enfrentamento das matérias deduzidas na Petição Inicial, eis que a Magistrada, ao sentenciar o presente feito, teria se limitado a reproduzir os termos do julgamento do processo em apenso.

VII.
Não obstante as alegações recursais, certo é que inexiste a nulidade apontada, seja pela plena possibilidade de julgamento conjunto de processos, seja porque a questão litigiosa destes autos, concernente, bem é de ver, à alegação de abusividade contida nas cláusulas contratuais, foi devidamente enfrentada em Primeiro Grau de Jurisdição.

VIII.
A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica
“no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade”
(STJ; AgRg no AREsp n. 1.994.948/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

IX.
Não há falar-se em nulidade da Sentença objurgada, porquanto restou consignado no
decisum
as razões que ensejaram a improcedência dos pleitos exordiais, notadamente, a ausência de provas idôneas para desconstituir a
ratio decidendi
da Sentença prolatada na demanda conexa, no sentido de que a rescisão ocorreu por culpa do Recorrente, em razão de seu inadimplemento.

X.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 193/197) em face da
SENTENÇA
(fls. 184/190-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente em face de
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela declaração de nulidade da Sentença objurgada, argumentando que a fundamentação do
decisum
limitou-se à reprodução integral da Sentença prolatada no Processo conexo de nº
0003344-73.2013.8.08.0021, não restando enfrentados os pleitos inaugurais.

Antes de adentrar na análise meritória do presente recurso, impõe-se esclarecer acerca da tramitação conjunta desta demanda e do Processo nº
0003344-73.2013.8.08.0021
, ambas versando sobre as consequências da rescisão do Contrato entabulado entre as partes.

Com efeito, no contexto do referido
Processo nº 0003344-73.2013.8.08.0021
, depreende-se que a Recorrente
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual
em desfavor de
GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO
, buscando:
(I)
a rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com o Demandado em razão de seu inadimplemento;
(II)
a retenção das arras;
(III)
a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores efetivamente pagos pelo Comprador, a título de perdas e danos;
(IV)
o pagamento de 1% (um por cento) do valor do imóvel multiplicado pelos meses que o Demandado esteve na posse do imóvel a título de fruição;
(V)
a condenação do Recorrido ao pagamento da multa contratual prevista nas Cláusulas Quarta e Nona, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do imóvel.

Paralelamente,
GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO
ajuizou a presente
Ação Ordinária - Processo nº 0005351-62.2018.8.08.0021
- em desfavor de
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, pleiteando
(I)
pela condenação da Empresa Demandada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 71.511,50 (setenta e um mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), alusivos ao valores pagos a maior, bem como por não logrado Êxito em financiar o imóvel por decorrência do atraso na expedição do “Habite-se”, bem como
(II)
pela aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato em razão do atraso na entrega do imóvel, além de
(III)
indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e
(IV)
o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão da depreciação do imóvel, porquanto foi entregue de forma diferente da prevista na planta.

Por ocasião de julgamento conjunto das demandas referenciadas, o Juízo
a quo
prolatou
Sentença
no
Processo nº 0003344-73.2013.8.08.0021
, julgando parcialmente procedentes os pleitos inaugurais, para rescindir o Contrato celebrado entre as partes, conferindo à Empresa Recorrente o direito de retenção de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos pelo Comprador, além de condenar o Demandado ao pagamento de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel para cada mês que permaneceu com a posse, a título de fruição, e, por conseguinte, rejeitou o pedido exordial aduzido no contexto do
Processo nº 0005351-62.2018.8.08.0021
.

Fixadas tais informações, cumpre esclarecer que, nesta mesma data, foi submetido os autos do Processo nº 0003344-73.2013.8.08.0021
à apreciação deste Colegiado, para fins de julgamento dos Recursos de Apelação Cível lá interpostos por
GLAUCO DE OLIVEIRA MANSO e REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo este Subscritor proferido Voto pela rejeição das preliminares arguidas e negativa de provimento recursal, com consequente manutenção integral da Sentença.

No que diz respeito ao caso vertente, a irresignação do Recorrente está atrelada à suposta ausência de enfrentamento das matérias deduzidas na Petição Inicial, eis que a Magistrada, ao sentenciar o presente feito, teria se limitado a reproduzir os termos do julgamento do processo em apenso.

Não obstante as alegações recursais, certo é que inexiste a nulidade apontada, seja pela plena possibilidade de julgamento conjunto de processos, seja porque a questão litigiosa destes autos, concernente bem é de ver à alegação de abusividade contida nas cláusulas contratuais, foi devidamente enfrentada em Primeiro Grau de Jurisdição.

A propósito, cumpre referenciar o seguinte trecho da Sentença recorrida:

“(...)

Como consequência da rescisão, o autor almeja a aplicação de penalidades contratuais ao requerido, além de indenização de modo a reter custos equivalentes à fruição do imóvel enquanto o demandado nele permanecer.

Por conseguinte, analisada a tese de defesa apresentada pelo demandado, sabe-se que, em regra, os contratos possuem conteúdo econômico, contudo, o princípio da pacta sunt servanda não deve sobrepor ao aspecto econômico contido nos contratos, uma vez que estes, por sua vez, devem observar uma margem de equilíbrio às partes, no que tange ao ganho e perda de cada um. Logo, haverá onerosidade excessiva quando existir circunstâncias externas, alheias a vontade dos envolvidos, que afetam este equilíbrio, levando a causar perda ou ganho excessivo a algum dos contratantes.

Em decorrência disto, surgiu a cláusula “rebus sic stantibus”, a qual se presume nos contratos comutativos, viabilizando a resolução do pacto em razão da onerosidade excessiva que porventura fosse superveniente ao momento da formação do contrato e, inclusive, a modificação do negócio jurídico, a fim de preservar a conservação do vínculo negocial.

Em outras palavras, a cláusula “rebus sic stantibus”, hodiernamente denominada teoria da imprevisão, constitui-se exceção ao princípio da força obrigatória dos contratos, bem como da intangibilidade. O surgimento de fato superveniente que cause desequilíbrio econômico a uma das partes, enseja sua resolução, restabelecendo o status quo ante, desobrigando a parte cuja prestação se tornou excessiva. Portanto, é importante frisar que essa alteração na formação inicial do pacto contratual decorre de decisão judicial imposta às partes, sobrepondo ao consenso dos envolvidos.

Lado outro, como cediço, de acordo com o artigo 317 do Código Civil, “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”.

Por sua vez, prescreve o artigo 478 do Código Civil que “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.

Portanto, para a revisão contratual em decorrência da aplicação das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva necessário que (i) se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada, (ii) durante a execução do contrato tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação, (iii) a alteração fosse inesperada e imprevisível quando da elaboração do contrato e (iv) que a alteração tenha promovido o desequilíbrio das prestações.

Na hipótese dos autos, não é possível vislumbrar o preenchimento de qualquer um dos requisitos necessários à aplicação da teoria da onerosidade excessiva, já que a alegação do demandado é que os juros aplicados nas parcelas de financiamento, tal como o valor total do imóvel objeto de compra e venda, se mostram indevidos, sem apresentar informação técnica e prova em tal sentido. Com efeito, a mera alegação de aplicação de juros altos e indevidos, de modo a tornar o contrato custoso ao requerido, por si só, não se mostra suficiente a infirmar a pretensão autoral.

(...)

Portanto, não vislumbrando a ocorrência de fatos imprevisíveis e extraordinários que tornaram a relação contratual desequilibrada financeiramente, de modo a atrair a chamada “onerosidade excessiva”, o não acolhimento da tese de defesa ofertada pelo demandado é medida que se impõe.”

Ademais, importa destacar a iterativa e pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“
no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade
”
(
STJ
; AgRg no AREsp n. 1.994.948/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

Nessa toada, não há falar-se em nulidade da Sentença objurgada, porquanto restou consignado no
decisum
as razões que ensejaram a improcedência dos pleitos exordiais, notadamente, a ausência de provas idôneas para desconstituir a
ratio decidendi
da Sentença prolatada na demanda conexa, no sentido de que a rescisão ocorreu por culpa do Recorrente, em razão de seu inadimplemento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.